Tribunal: TJDFT
Processo: 0024331-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. IMÓVEL RURAL DESTINADO A PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS (PRAT) E PARA IMPLANTAÇÃO DE POLO AGROINDUSTRIAL. INOBSERVÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM FAVOR DOS ATUAIS OCUPANTES. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS INVOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação de conhecimento objetivando a declaração de nulidade de resolução exarada pela Comissão de Política de Assentamentos e de processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, que destinaram áreas rurais ocupadas pelos autores ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), bem como a declaração de nulidade de decisões denegatórias de pedidos administrativos formulados pelos autores visando à regularização fundiária das áreas ocupadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões centrais em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a nulidade da sentença, em virtude de ter sido prolatada por magistrado que não presidiu a audiência de instrução e julgamento e que não tomou conhecimento do conteúdo da prova oral produzida. (ii) examinar a validade da destinação das áreas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT) à luz da legislação de regência; e (iii) determinar se são subsistentes os motivos invocados para o indeferimento do pedido de regularização fundiária da área ocupada pelos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil em vigor não reproduziu a norma inserta no artigo 132 do diploma processual civil revogado, que estabelecia a necessidade de que o juiz, titular ou substituto, que tivesse iniciado a audiência, deveria concluir a instrução e julgar a lide.
3.1. Constatado que, muito embora os arquivos de vídeo relativos à audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, tenham sido juntados aos autos somente após a prolação da sentença, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do decisum, tendo em vista que, no depoimento apontado como relevante para a solução do litígio, a testemunha apenas confirmou informações por ela prestadas em documento juntado aos autos.
4. Ao Poder Judiciário é assegurado o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários, quanto aos aspectos da legalidade e da constitucionalidade.
5. O Decreto Distrital no 34.931/2013, ao dispor a respeito da regularização das ocupações de imóveis rurais do Distrito Federal e de suas entidades, sem amparo contratual, em seu artigo 5o, autoriza a destinação de áreas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), apenas quando estiverem desocupadas, quando os atuais ocupantes não preencherem os requisitos estabelecidos na referida norma ou não atenderem à notificação para regularização da área.
5.1. Observado, no caso concreto, a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 5o do Decreto Distrital no 34.931/2013, tem-se por evidenciada a nulidade da Resolução CPA no 16/2013 e do Processo Administrativo no 070-000.167/2024 da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, que culminaram na solicitação de destinação de áreas ocupadas pelos autores ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT).
6. Declarada a nulidade da Resolução CPA no 16/2013 e do Processo Administrativo no 070-000.167/2024 da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, mostra-se impositiva a declaração de nulidade da Decisão 317/TERRACAP, que acolheu o pedido de destinação das áreas ocupadas pelos autores ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT).
7. Evidenciada a insubsistência dos motivos invocados pela Administração para o indeferimento do pedido de regularização fundiária formulado pelos autores, devem ser consideradas nulas as decisões exaradas nos Processos Administrativos no 070.001.093/2014 e no 070.000.659/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de arquivos de vídeos relativos à audiência de instrução e julgamento somente após a prolação da sentença não acarreta a nulidade do decisum, quando a prova oral colhida não se mostrar determinante para a solução do litígio.
2. A destinação de áreas ocupadas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), sem o atendimento aos requisitos legais, viola os princípios da legalidade, acarretando a nulidade dos atos administrativos exarados com essa finalidade.
3. Impositiva a declaração de nulidade de decisões administrativas pelas quais foram indeferidos os pedidos de regularização fundiária, quando baseadas em motivos insubsistentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Federal no 12.024/2009; Lei Distrital no 2.689/2001; Decreto Distrital no 34.931/2013.